Tribunal: TJSP
Processo: 3000205-58.2013.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DA REMOÇÃO DE CAMINHÃO POR MEIO DE GUINCHO, SEM ANTES RETIRAR O EIXO CARDAN DO VEÍCULO. Indeferida a gratuidade judiciária. Manutenção do diferimento do pagamento das custas judiciais. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DER para a ação. Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a falta de retirada do eixo cardan do veículo

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DA REMOÇÃO DE CAMINHÃO POR MEIO DE GUINCHO, SEM ANTES RETIRAR O EIXO CARDAN DO VEÍCULO. Indeferida a gratuidade judiciária. Manutenção do diferimento do pagamento das custas judiciais. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DER para a ação. Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a falta de retirada do eixo cardan do veículo antes de iniciar o reboque e a quebra do câmbio. Falha no serviço público. Afastada a culpa exclusiva da vítima. Os documentos, perícia judicial e depoimento das testemunhas comprovam que os danos no câmbio do caminhão decorreram da negligência e imprudência do DER, por meio das empresas contratadas para a prestação do serviço. Demonstrado o dano material e devida a indenização. Não comprovado o lucro cessante. Ausência de dano moral. Sentença reformada para julgar procedente em parte a ação Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3000205-58.2013.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante J COUTINHO
TRANSPORTADORA LTDA ME, são apelados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, ENGEBRÁS S/A -
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, SYSTRA
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (INCORPORADORA) e BIT
ENGENHARIA LTDA (INCORPORADA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
2
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022
Apelante: J Coutinho Transportadora Ltda Me
Apelados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der,
Engebrás S/A - Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática, Systra
Engenharia e Consultoria Ltda (incorporadora) e Bit Engenharia Ltda
(incorporada)
Comarca: Amparo
Voto no 14374
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
DECORRENTES DA REMOÇÃO DE CAMINHÃO POR
MEIO DE GUINCHO, SEM ANTES RETIRAR O EIXO
CARDAN DO VEÍCULO. Indeferida a gratuidade judiciária.
Manutenção do diferimento do pagamento das custas judiciais.
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DER para a
ação. Comprovado nos autos o nexo de causalidade entre a
falta de retirada do eixo cardan do veículo antes de iniciar o
reboque e a quebra do câmbio. Falha no serviço público.
Afastada a culpa exclusiva da vítima. Os documentos, perícia
judicial e depoimento das testemunhas comprovam que os
danos no câmbio do caminhão decorreram da negligência e
imprudência do DER, por meio das empresas contratadas para
a prestação do serviço. Demonstrado o dano material e devida
a indenização. Não comprovado o lucro cessante. Ausência de
dano moral. Sentença reformada para julgar procedente em
parte a ação Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 448/450, que julgou improcedente a ação, visando o
recebimento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes,
decorrentes de transporte incorreto de caminhão pelo guincho.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
3
Os embargos de declaração opostos por Systra
Engenharia e Consultoria Ltda. (incorporadora de Bit Engenharia Ltda.)
foram acolhidos para esclarecer que cada réu receberá o equivalente a 5%
da verba honorária de sucumbência (fls. 454/455 e 465).
Em razões recursais, preliminarmente, a autora pleiteou
a concessão da gratuidade judiciária, ainda que já tenha alcançado o direito
de pagar as custas processuais ao final da ação. No mais alegou, em
resumo, que (i) o reboque do veículo foi feito por empresa contratada pelo
DER; (ii) o dever de reparar o dano decorre da atividade exercida pelos
réus, aplicando a teoria do risco do negócio responsabilidade objetiva;
(iii) o serviço prestado foi deficitário e gerou todos os danos ao veículo,
impedindo o cumprimento de contrato de trabalho; (iv) o perito judicial
confirmou a necessidade de remoção do cardan ou das pontas dos eixos do
caminhão antes de ser guinchado, sob pena de quebrar o câmbio do
veículo; (v) o preposto do réu não retirou esta peça; (vi) as testemunhas
comprovam os fatos narrados na petição inicial; (vii) o veículo foi
vistoriado antes do reboque e o defeito encontrado relacionava-se à
turbina; (viii) durante a remoção, o proprietário da empresa, que estava no
veículo, ouviu um estrondo e as fotos comprovam que decorreu da falta de
retirada do cardan; (ix) precisou vender o caminhão por preço vil para
pagar dívidas e arcar com seu sustento; (x) antes do ocorrido obtinha renda
média mensal de R$ 17.074,84, o que comprova o lucro cessante; (xi)
alternativamente pleiteou a concessão da gratuidade judiciária ou a redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
4
da verba honorária de sucumbência (fls. 468/487).
Contrarrazões do DER a fls. 492/504, com preliminar
de ilegitimidade passiva, da corré Systra Engenharia e Consultoria Ltda. a
fls. 506/516, e da Engebras Tecnologia Ltda. a fls. 534/540.
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo o qual
recebo nos seus regulares efeitos.
Não é o caso de conceder a gratuidade judiciária à
autora, dada a ausência de novos elementos nos autos que evidenciem a
hipossuficiência econômica e financeira da empresa.
Isso porque, além dos documentos de fls. 62/70 que se
referem aos anos de 2012 e 2013 e serviram de base para a concessão do
diferimento do pagamento das custas processuais para o final da ação, o
demandante não comprovou a alteração da condição financeira da empresa
no ano de 2019, quando foi renovado o pedido de gratuidade judiciária.
Daí o indeferimento do pedido.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do DER
para a ação, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro
grau no despacho saneador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
5
O Departamento de Estradas de Rodagem
DER,
autarquia estadual, é dotado de personalidade jurídica e, nos termos do
artigo 1o Decreto-lei no 16.546/46, reúne autonomia financeira e
administrativa, sendo apto para responder pelos seus atos. E o fato de
delegar o serviço de reboque de automóveis a terceiros, não afasta sua
responsabilidade quanto à regularidade na prestação deste serviço, em face
aos usuários.
No mais, consta dos autos que em 02/02/2013, um
sábado, ao redor de 12:00 horas, o caminhão de propriedade da autora
trafegava pela rodovia SP 360 (trecho entre Amparo e Serra Negra)
transportando 10.000 kg de ração quando, na altura do km 142, apresentou
defeito o veículo perdeu a força para trafegar. O mecânico compareceu
ao local e verificou tratar-se de defeito na turbina, informando que o
caminhão deveria ser guinchado até a oficina, porque não tinha a peça
disponível naquele momento.
Acionado o serviço de guincho pelo DER (feito por
empresa terceirizada consórcio entre as empresas BIT Engenharia Ltda. e
Engebrás S/A Indústria,
Comércio e Tecnologia de Informática), o veículo foi removido da estrada.
Relata a autora que o preposto da empresa (BIT
Engenharia Ltda.) que executou a remoção não teve o cuidado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
6
desconectar o eixo cardan (peça de conexão que liga a transmissão ao
diferencial), que seria imprescindível para rebocar um caminhão, sem
causar danos.
O representante legal da autora, que estava dentro do
veículo guinchado, afirma que ouviu um estrondo e, em seguida,
visualizou uma mancha de óleo e pedaços de peças saindo do motor do
caminhão, fazendo uma trilha atrás do veículo. Depois disso, mais à frente,
foi retirado o eixo cardan pelo preposto da empresa contratada pelo DER.
Na segunda-feira, após novo exame no veículo,
descobriu-se que o motor havia fundido e o câmbio do veículo estava
deteriorado, necessitando ser substituído. A autora atribui os danos no
motor e no câmbio à omissão da empresa rebocadora por não ter removido
o eixo cardan antes de movimentar o veículo.
No curso da ação a autora informou nos autos a venda
do caminhão por um valor muito abaixo do preço de mercado, dada a falta
de numerário para realizar os reparos, que seriam feitos pelo comprador.
Após realizada audiência de conciliação e julgamento,
com oitiva de testemunhas e do perito judicial, foi proferida sentença
julgando improcedente a ação. O magistrado de primeiro grau considerou
que não foi provado o nexo causal entre os danos no caminhão e o reboque
do mesmo, tendo sido prejudicada a realização de perícia dada a venda o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
7
veículo. Afirmou que a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu
direito.
A r. sentença comporta reforma para reconhecer o nexo
de causalidade entre a quebra do câmbio do caminhão e o reboque
realizado por preposto da empresa BIT Engenharia Ltda. (atual Systra
Engenharia e Consultoria Ltda.), contratada pelo DER para executar o
serviço de guincho nas estradas naquela região. Não é possível, contudo, o
reconhecimento do nexo de causalidade entre os danos no motor e o
referido reboque.
Importa esclarecer que a venda do veículo no curso da
ação (fato, aliás, justificável, dada a impossibilidade de utilização do
caminhão e a necessidade de saldar os compromissos da empresa) não
impediu a realização da perícia técnica por Fernando Lenzi, perito indicado
pelo juízo, cujo depoimento foi prestado na audiência e registrado em
mídia.
Por meio dos documentos acostados aos autos, da
perícia e do depoimento das testemunhas, ficou demonstrado que os três
primeiros quilômetros iniciais do transporte do caminhão pelo reboque,
foram feitos sem a retirada do eixo cardan do veículo, procedimento que é
veementemente recomendado pelas montadoras e especialistas.
De acordo com a matéria intitulada “Conheça dicas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
8
como preservar a transmissão do caminhão”, veiculada no sítio eletrônico
http://transporteelogistica.terra.com.br/home/index, quanto ao guincho de
caminhões está registrado o seguinte (fls. 78):
Há recomendações até mesmo em caso de emergência ou de
pane no caminhão. Caso o veículo precise ser guinchado, o
eixo cardã que liga a transmissão ao diferencial e é
responsável por emitir o torque deve ser desconectado.
Isso porque, conforme Satkuna (diretor da SAE Brasil
associação que congrega especialistas em tecnologia da
mobilidade), a caixa de câmbio tem óleo em cerca de um
terço de seu interior. No funcionamento normal, o giro das
rodas traseiras ocorre ao mesmo tempo em que a
engrenagem da transmissão também gira, lubrificando as
partes que ficam descobertas pelo óleo. Ao ser guinchado,
as rodas traseiras vão girar com o motor desligado, mas o
mesmo não ocorrerá na caixa de câmbio. Se o eixo cardã
estiver conectado, isso pode introduzir problemas na
transmissão, como uma falha de lubrificação (g. n.).
E no caso, tanto o DER como BIT Engenharia Ltda.
(atual Systra Engenharia e Consultoria Ltda.) confirmam que, inicialmente,
o veículo foi rebocado com o eixo cardan, que foi retirado assim que
conseguiram encontrar um local seguro para realizar o procedimento.
As mensagens por email trocadas entre a autora e a
Ouvidoria do DER, também comprovam que o veículo foi rebocado com o
eixo cardan (fls. 82/84). Confira-se a resposta da Ouvidoria:
Quando da solicitação ao CCQ aparentemente o motor
estava fundido, faz parte do procedimento a retirada do
cardan, para que não ocorra danos ao veículo, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
9
poderia agravar o problema apresentado, o operador do
guincho pesado, por negligência, não retirou o cardan, isso
não quer dizer que tenha fundido o motor (g. n.)
Em contrarrazões BIT Engenharia Ltda. também afirma
que seu preposto iniciou o trajeto rebocando o caminhão com o eixo
cardan (fls. 513):
É fato incontroverso que o caminhão, então de propriedade
da apelante, em 02/02/2013, ao sofrer pane mecânica, parou
no Km 142 da Rodovia SP 360, localizado em trecho de
serra, íngreme e perigoso, valendo adicionar o fato de que
há inúmeras propriedades no local.
Em se tratando de situação potencialmente perigosa, de
forma a evitar-se qualquer problema aos transeuntes e
mesmo ao condutor do caminhão, o preposto da BIT tomou
a única providência cabível naquele momento: informado de
que a pane do caminhão era mecânica e que se referia ao
motor (já que o mecânico de confiança da apelante já tinha
estado no local e, inclusive, removido o turbo componente
ligado ao motor), providenciou a remoção do caminhão,
primeiramente, para um local seguro da estrada, tendo o
condutor designado pela apelante feito tal trajeto, de
poucos metros, dentro da cabina do próprio caminhão.
Essa conduta era necessária para que o preposto da BIT
pudesse desconectar o eixo cardã do caminhão com
segurança e, assim, seguir para o local indicado pela
apelante em que seria deixado o caminhão (g. n.)
Todavia, os dados registrados no tacógrafo que integra
o relatório de atendimento do DER a fls. 152 dos autos, diferem do alegado
pela apelada. Revelam que foi de 03 km (e não poucos metros) a distância
percorrida pelo caminhão removido com o eixo cardan (da pista até local

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
10
seguro), que entre o local onde foi retirado o cardan até o destino final
foram percorridos 11 km e que o veículo que guinchou o caminhão fez o
trajeto a 40 km por hora.
Também é controversa a alegação de que o local onde
se encontrava o caminhão não permitia a retirada do cardan, considerando
o depoimento prestado por um dos mecânicos que atendiam a autora na
época dos fatos, a testemunha Marcio Antônio Souza da Silva.

No seu depoimento Márcio Antônio afirmou que foi
chamado pelo representante legal da autora porque o caminhão não tinha
forças para subir a ladeira. Notou que a turbina estava quebrada e a retirou
do veículo para que fosse trocada. Era sábado, não havia como adquirir
uma. Por estar na estrada, o veículo foi guinchado. Afirmou que o local
onde o caminhão se encontrava era uma serrinha e que seria possível a
retirada do cardan naquele lugar. Na segunda-feira foi ver o caminhão e
notou que havia estourado o bloco do motor e peças do câmbio.
De fato, está comprovado nos autos que, inicialmente,
por três quilômetros, o caminhão foi rebocado com o eixo cardan, e este
fato resultou na quebra do câmbio do veículo.

Nas informações prestadas pelo perito judicial, ao ser
perguntado se sabia esclarecer de quem seria a responsabilidade pelo
ocorrido, respondeu o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
11
Não vi o caminhão, o que estou falando é hipotético.
[...]
Ele estava com o cardan conectado e foi transportado com
esse cardan. Isso é fato. Então, é essa situação, não existe
uma legislação específica junto a policia rodoviária que fala
que tem que tirar o cardan. Isso não existe. Mas de bom
senso, pelo fabricante, isso é obrigatório para não danificar
nenhum sistema mecânico.
Ao dizer que havia comparecido à Concessionária
Volvo de Campinas para acrescentar elementos ao seu trabalho, quanto à
remoção do eixo cardan antes de rebocar o caminhão, o perito asseverou:
Eles afirmaram, com toda veemência, que sempre que
acontece essa situação de o caminhão chegar com o eixo
cardan conectado, ele vai comprometer o câmbio. [...] No
motor, nunca ninguém ouviu falar. Nunca houve aquela
situação naquela concessionária. [...] O câmbio, a chance
de ele estar danificado por consequência do eixo cardan
estar conectado ao sistema mecânico, é 100%. Então, o
dano ocorreu por causa disso, no câmbio só, no motor não
(g. n.).
Já o mecânico Paulo Pascoal Carmiel Brolozi, ouvido
como testemunha e que prestava serviços de mecânica para a empresa
autora, ao ser perguntado: pode afirmar qual foi a causa do dano no
câmbio? Respondeu: a gente é instruído quando vai puxar um caminhão,
ou fazer alguma coisa parecida, a primeira coisa que tem que fazer é tirar
o cardan ou tirar as pontas de eixo para não virar o conjunto de trás para
frente porque a lubrificação do câmbio é feita da frente para traz. [...].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
12
E à pergunta: então é confirmada a necessidade de
retirada do cardan pra remoção do veículo do porte deste? A mesma
testemunha respondeu: Sim. Todo mundo que mexe com caminhão nessa
área já é instruído a tirar o cardan. Por fim, indagado: se fizer este
transporte do caminhão sem desconectar o cardan, o cardan é aquele
tubo, aquele eixo, que leva o torque do motor para as rodas, o que pode
acontecer segundo o senhor afirma, estoura o câmbio? Ao que a
testemunha respondeu: Isto, justamente.
Ou seja, há recomendações do fabricante da Volvo e
dos especialistas em tecnologia da mobilidade, de retirada do eixo cardan
dos caminhões antes de rebocá-los, postura também utilizada pelos
mecânicos.
Todavia, a atitude adotada por Rogério Antonio
Siqueira, preposto da BIT Engenharia Ltda., que conduziu o guincho no
dia dos fatos, foi contrária ao senso comum que existe entre as pessoas que
lidam com transporte por meio de caminhão, considerando que percorreu
três quilômetros rebocando o caminhão com o eixo cardan. E isto resultou
na quebra do câmbio.
No seu depoimento como testemunha, justificou a não
retirada imediata do eixo cardan antes de iniciar o reboque, e afirmou que a
culpa do estouro do carter do caminhão enquanto fazia o trajeto até local
seguro, foi culpa do motorista do caminhão que teria usado a embreagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
13
com o motor desligado. Confira-se:
Foi colocado o cambão no caminhão e as mangueiras de ar
para poder dar freio no caminhão dele pra poder remover.
E na solicitação do usuário da rodovia, pediram para que
deixasse o caminhão mais perto para usar o mecânico dele.
Na minha bondade, puxei o caminhão no sentido de amparo.
Em determinado momento senti um tranco no meu
caminhão. Aí eu parei, fui verificar, estava vazando óleo na
pista e o carter do caminhão estourado, embaixo. E o único
motivo pra ter estourado o carter assim seria ele ter
engatado uma marcha no caminhão (g. n.).
No mesmo depoimento foram constatadas outras
contradições com as informações do tacógrafo quanto à velocidade do
guincho no trajeto, assim como a adoção de postura diversa do
recomendado pelo fabricante, especialistas e mecânicos. Confira-se:
P.: A polemica toda gira em torno da retirada de um
equipamento chamado cardan. O Sr. pode explicar alguma
coisa sobre isto?
R.: O cardan é retirado quando o caminhão vai desenvolver
altas velocidades. Nós descemos a 10 km por hora na
rodovia. Não tem nem como andar com o caminhão
carregado mais que isso numa descida de serra.
P.: No seu serviço é prática, ou não, a retirada deste
equipamento?
R.: Prática sim, a retirada do cardan para remoção de
longas distâncias.
P.: Nesse caso, foi ou não retirado e por qual motivo?
R.: O local não estava seguro para fazer o procedimento.
P.: A falta de retirada pode ter causado as avarias?
R.: Não.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
14
Já a testemunha Sandro Rumão dos Santos, à época
supervisor de operações das equipes de campo, contratado pela empresa
BIT, que prestava serviços para o DER, relatou que não presenciou os
fatos porque era seu dia de folga e que teve conhecimento do acontecido
por meio de Rogério Antônio Siqueira, motorista do guincho naquele dia.
Disse que o funcionário retirou o eixo cardan do caminhão após transportá-
lo por ao redor de trezentos metros e que neste trajeto o motorista do
caminhão, ao se assustar em uma curva, engatou uma marcha no
caminhão, causando os danos no motor e no câmbio. E estas alegações
também não conferem com o registro do tacógrafo.
A alegação de que o representante legal da autora, por
sentir medo em uma curva, teria engatado embreagem do caminhão, dando
causa à quebra do câmbio e do motor, não é crível. Isso porque o caminhão
estava desligado e engatado no cambão do guincho, veículo que conduz o
rebocado, responsável pelas curvas, frenagem, aceleração etc. Por isso,
deve ser afastada a culpa da vítima no evento.
Assim, comprovado nos autos que o caminhão da
autora, portando carga de 10.000 kg de ração, trafegou rebocado por 03
km sem a retirada do eixo cardan, à velocidade de 40 km por hora, e que
neste trajeto o câmbio do veículo quebrou (vide fotografias a fls. 45/60),
fica caracterizado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atitude
de negligência e imprudência da empresa BIT Engenharia Ltda., que faz
parte do consórcio contratado pelo DER para prestação do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
15
Todavia, considerando que o veículo foi vendido no
curso da ação e os reparos necessários foram feitos pelo comprador, a
autora deverá ser indenizada em montante equivalente ao valor do câmbio
do caminhão silo Volvo VM 310 6x4R, ano 2006, a diesel, na data dos
fatos (02/02/2013), acrescido de correção monetária e juros de mora.
Os lucros cessantes não foram comprovados.
A rescisão contratual com o alegado único cliente da
empresa (fls. 70) e a declaração do seu contador (fls. 69) são elementos
insuficientes para demonstrar, de modo concreto e real, as perdas que a
autora afirma ter sofrido, sendo, portanto, indevida qualquer indenização a
este título.
Por fim, também não procede o pedido de indenização a
título de danos morais.
Ainda que comprovada a inscrição da empresa no
Serasa em março de 2013 (fls. 39), não há demonstração nos autos de que
as duas dívidas a que se refere tenham decorrido, exclusivamente, da
quebra do câmbio do caminhão, o que afasta o nexo de causalidade para a
configuração do dano moral.
Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3000205-58.2013.8.26.0022 -Voto no 14374
16
quebra do câmbio do caminhão e a falta de retirada do eixo cardan pela
empresa contratada pelo DER, antes do início do reboque, julgo
parcialmente procedente a ação para condenar as rés, solidariamente, ao
pagamento do valor do câmbio do caminhão da autora na data dos fatos
(02/02/2013), acrescido de correção monetária calculada pelo IPCA-E
desde a data do acidente (Súmula no 43 do STJ), e juros de mora nos
termos da Lei no 11.960/2009, a partir da citação. Declaro a sucumbência
reciproca das partes, devendo a autora arcar com o pagamento de 70% das
custas processuais e os outros 30% cabendo às rés. A autora pagará às rés,
na proporção de 5% para cada uma, honorários advocatícios equivalentes a
10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, e as
rés pagarão à autora honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação, ambos já incluídos os honorários recursais.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator